Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BEM IMÓVEL PÚBLICO. POSSE. TÍTULO PRECÁRIO. MERA CESSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO PRÓPRIO AO RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE OU LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA. PREVALÊNCIA DA PERCARIEDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao adquirir os direitos da posse do bem público, o adquirente tem pleno conhecimento da situação irregular do bem, em especial quanto ao registro da propriedade, e desse modo, assume, de modo pleno, o bônus do negócio formulado. Por conseguinte, haja vista o risco característico do projeto, não tem o direito de transferir ao Judiciário o ônus de sua decisão.
2. Em que pese a aparente boa-fé na obtenção da posse e do uso do bem, na ausência de legislação própria a sustentar a conversão da posse, prevalece a precariedade do título possessório, a desautorizar o perfilhamento dos requisitos necessários ao reconhecimento da propriedade.
3. Apelação conhecida e não provida.